Tribunal: TJSP
Processo: 1029241-47.2017.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
Embargos de Declaração – Omissão – Caráter infringencial – Ausência de quaisquer vícios passíveis de alteração, via embargos de declaração (obscuridade, contradição, omissão ou erro material), consoante o disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895426
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1029241-47.2017.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes BENEDITO FERNANDO RAMOS POMPEU e CLÁUDIA ALVES
FRAY AGUIAR, são embargados SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente), VICENTE DE ABREU AMADEI E DANILO PANIZZA.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ALIENDE RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029241-47.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 20199
2
VOTO No 20199
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1029241-47.2017.8.26.0053/50000 SÃO
PAULO
EMBARGANTES: BENEDITO FERNANDO RAMOS POMPEU E OUTRA
EMBARGADAS: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO E
OUTRA
Embargos de Declaração Omissão Caráter infringencial
Ausência de quaisquer vícios passíveis de alteração, via
embargos de declaração (obscuridade, contradição, omissão
ou erro material), consoante o disposto no artigo 1.022 do
Código de Processo Civil Embargos rejeitados.
Vistos.
Embargos
declaratórios
opostos
por
Benedito
Fernando Ramos Pompeu e outra, em face do v. acórdão de folhas 111/119, da
lavra desta Relatoria, com a participação dos Eminentes Desembargadores Vicente
de Abreu Amadei e Danilo Panizza, o qual, por votação unânime, deu provimento ao
recurso de apelação interposto nos autos da ação proposta em face da Fazenda
Pública do Estado de São Paulo e outra.
Sustentam que o v. acórdão apresenta omissões, uma
vez que não foram analisados seus argumentos de que a base de cálculo do adicional
de qualificação deve ser a mesma da contribuição previdenciária e de que não se
verifica no caso concreto o cômputo recíproco de acréscimos pecuniários, uma vez
que se trata da incidência unidirecional do mencionado adicional. Afirmam que o
adicional de qualificação não compõe a base de cálculo dos quinquênios e da sexta-
parte, razão pela qual a inclusão dos adicionais temporais na base de cálculo do
adicional em tela não ocasionará o vedado efeito cascata/repique previsto no artigo
37, inciso XIV da Constituição Federal. No mais, argumentam deve ser respeitado o
disposto no artigo 37-B da Lei Complementar Estadual no 1.111/10, já que não foi
declarada sua inconstitucionalidade conforme estabelece o artigo 97 da Constituição
Federal e a Súmula Vinculante no 10 do Colendo Supremo Tribunal Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029241-47.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 20199
3
É o relatório.
Não há vício, no julgado, que comporte correção por
meio de embargos de declaração.
Com efeito, as razões que motivaram o provimento do
recurso interposto pelos autores, ora embargantes, se encontram no corpo do acórdão
embargado, que apreciou todas as questões submetidas a julgamento, ainda que possa
não ter feito referência a certo e determinado dispositivo legal.
No que se refere às omissões apontados nas razões
recursais, há que se destacar que constou expressamente do julgado embargado que:
“Assim, em conformidade com os julgados transcritos e o
entendimento desta C. 1a Câmara de Direito Público, deve ser
considerada como base de cálculo do adicional de qualificação os
vencimentos brutos equivalentes à base de contribuição previdenciária
do cargo em que o servidor estiver em exercício, conforme expresso no
artigo 37-B, da LCE no 1.111/10, com a redação dada pela LCE no
1.217/13, excluídos os adicionais temporais e as verbas de natureza
eventual”. (f. 118)
Desse modo, o julgado ao analisar a questão
reconheceu o direito dos embargantes no recálculo do adicional de qualificação em
conformidade com o estabelecido na sua lei de regência.
Há que se observar, por oportuno, que a exclusão dos
valores referentes aos quinquênios e a sexta-parte da base de cálculo determinada no
acórdão embargado tem como objetivo afastar o efeito “cascata” ou “repique”
vedado pelo artigo 37, inciso XIV, da Constituição Federal.
Ademais, no que se refere ao argumento de que o
adicional de qualificação não compõe a base de cálculo dos adicionais temporais, há
nos autos notícia de que o Processo no 1024323-97.2017.8.26.0053 tem como objeto
o recálculo da sexta-parte (f. 32/33), de modo que tal questão deve ser apreciada na
demanda proposta para tal fim.
Portanto, no caso vertente, nada há para ser esclarecido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029241-47.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 20199
4
levando-se em conta que o v. acórdão embargado analisou a questão, cumprindo a
prestação jurisdicional, e adotou a tese que se entendeu viável.
Com efeito, os embargos declaratórios têm por fim
esclarecer dúvidas, contradições, obscuridades, omissões, existentes dentro do
próprio texto do julgado.
Esses requisitos, em absoluto, são confrontáveis com o
entendimento ou teses defendidas pelas partes, valendo dizer que eventual
contradição deve ocorrer somente em relação às passagens do próprio acórdão ou
sentença. E as omissões, dúvidas ou obscuridades seguem a mesma trilha.
O caráter infringente atribuído ao recurso de embargos
de declaração somente pode ser aceito excepcionalmente, em casos de erro material
evidente ou de manifesta nulidade do acórdão. Injustificável a sua utilização com o
propósito de questionar a correção do julgado, como no presente caso.
Relembre-se que nos embargos de declaração, ainda
que com fim único de prequestionamento, devem-se observar os limites expressos no
artigo 1.022, do CPC, mesmo porque “o juiz não está obrigado a responder todas as
alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a
decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a
responder um a um todos os seus argumentos” (RJTJESP 115/207).
Enfim, não ocorreu recusa de vigência a quaisquer dos
dispositivos legais mencionados.
De toda forma, anote-se, os argumentos apresentados
pelos embargantes não abalam o julgado embargado.
Resultado do Julgamento: rejeitaram os embargos.
ALIENDE RIBEIRO
RELATOR